Tribunal: TJBA
Processo: 8026926-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026926-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: C&A MODAS LTDA. Advogado(s): ANDRE MUSZKAT, BRUNO DA SILVA MADEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA COM EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON Bahia, no valor de R$ 265.800,00, mas condicionou a medida ao depósito judicial integral do respectivo valor. 2 - A agravante pede, em caráter principal, o afastamento integral da exigência de garantia; subsidiariamente, a substituição do depósito judicial por seguro garantia, acrescido de 30% sobre o valor do débito. 3 – Agravado interpôs Agravo Interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a capacidade econômica da devedora afasta a exigência de garantia como condição para a produção dos efeitos da tutela de urgência concedida; e (ii) saber se o depósito judicial integral pode ser substituído por seguro garantia, acrescido de 30% sobre o valor do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A suspensão da exigibilidade de crédito público, quando não decorre de causa extintiva ou modificativa da obrigação, pressupõe a prestação de garantia adequada. O ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e veracidade. A solvabilidade do devedor não substitui a garantia do crédito público. Pedido principal não acolhido. 6 - O seguro garantia é modalidade expressamente admitida pela legislação processual vigente como forma de garantia do Juízo, tanto em execuções fiscais (Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II) quanto para substituição da penhora em dinheiro (CPC, art. 835, § 2º). Aplica-se, por analogia, o art. 151 do CTN. 7 - O Tema Repetitivo nº 1203 do STJ, com trânsito em julgado, pacificou a matéria: o oferecimento de seguro garantia, correspondente ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, suspende a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia. 8 – Julgado o agravo de instrumento, o agravo interno contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo perde o objeto. IV. DISPOSITIVO 9 - Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, apenas para autorizar a substituição do depósito judicial integral pela apresentação de seguro-garantia no valor do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), mantendo-se, no mais, a decisão recorrida. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: - CPC, art. 835, § 2º; - CTN, art. 151; - Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II. Jurisprudência relevante citada: - STJ, Tema Repetitivo nº 1203; - TJBA, AI nº 8020579-12.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026926-90.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante C&A MODAS LTDA. e parte Agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.